Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-91.2019.8.11.0079
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001093-91.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 066.845.344-31 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CENIRO ANTONIO FRANCESCHET - CPF: 153.853.700-10 (APELADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS/LUCROS CESSANTES – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL NÃO IMPUGNADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova oral requerida, especialmente quando ausente demonstração de sua imprescindibilidade.

A concessionária de energia elétrica, na condição de fornecedora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da Constituição Federal, inclusive em hipóteses de omissão específica, como no caso de falha na manutenção da rede elétrica.

Restando demonstrado, por meio de laudo técnico não impugnado, que o incêndio que atingiu a propriedade rural do autor teve origem em curto-circuito ocasionado por conduta omissiva da concessionária, impõe-se o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e morais.

A configuração do dano moral decorre da própria gravidade do evento – incêndio de grande proporção que afetou propriedade produtiva rural – sendo desnecessária a prova do abalo psíquico, por se tratar de dano
in re ipsa
.

O valor de R$10.000,00 arbitrado a título de indenização por dano moral mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da medida.

Nos termos da jurisprudência do STJ e da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei no 14.905/2024), em casos de responsabilidade civil extracontratual, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, que compreende correção monetária e juros moratórios, a contar do evento danoso.

Não caracterizada a conduta dolosa ou ardilosa da parte, descabe a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC), mormente quando exercido regularmente o direito de defesa.

Reconhecida a sucumbência recíproca, uma vez que o autor obteve apenas parte dos valores pleiteados na exordial, impõe-se a repartição proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
visando reformar a sentença de ID 317777391 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS/LUCROS CESSANTES no 1001093-91.2019.8.11.0079
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Isto posto e considerando tudo o que dos autos consta, nos termos do artigo 485, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor para CONDENAR a parte requerida a indenizar os DANOS MATERIAIS no importe de R$ 109.680,00 e DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00, devendo os valores ser atualizados por correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da efetivação do evento danoso, conforme as súmulas 362 e 54 do STJ.

CONDENO a requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor da autora, nos termos dos arts. 80, II e IV, e 81 do CPC, no valor correspondente a 2% do valor da condenação (atualizado).

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, §2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.”

Em suas razões de ID 317777396 a concessionária apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de redesignação da audiência de instrução e julgamento, bem como nulidade da condenação por má-fé processual.

No mérito, alegou ser inaplicável a responsabilidade objetiva ao caso, por se tratar de conduta omissiva, defendendo a necessidade de comprovação de culpa.

Argumentou, ainda, ausência de nexo causal, inexistência de ato ilícito e de dano moral, impugnou o valor das indenizações arbitradas e requereu o reconhecimento da sucumbência recíproca, com repartição dos honorários advocatícios.

Por fim, pleiteou a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros.

Contrarrazões no ID 317777399 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na petição inicial, o autor alegou que, em 19/09/2019, por volta das 11h30min, um incêndio de grandes proporções atingiu sua propriedade rural, situada no Sítio Minuano, no PA Santa Lúcia, causando a destruição de aproximadamente 48 hectares de pastagem, 1,5 km de cercas e, principalmente, a perda de aproximadamente 800 a 1.000 caixas de frutos de pequi, principal fonte de sua subsistência. Sustentou que o evento teve como causa provável um curto-circuito provocado por fios da rede de energia da concessionária ré que teriam se rompido ou entrado em contato com árvores da região, conforme aponta laudo técnico juntado aos autos. Alegou falha na prestação do serviço, violação ao dever de manutenção da rede elétrica e responsabilidade objetiva da concessionária. Pleiteou, assim, indenização por danos materiais no valor de R$136.484,00, lucros cessantes, danos morais no valor de R$99.800,00, além de custas e honorários advocatícios.

A ré, regularmente citada, apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ausência de prova idônea do nexo causal e, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de responsabilidade objetiva, bem como a inexistência de dano moral indenizável. Requereu a improcedência dos pedidos.

Após instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a demanda, condenando a concessionária ao pagamento de R$109.680,00 a título de danos materiais, R$10.000,00 a título de danos morais, além de custas, honorários advocatícios em favor do autor e multa por litigância de má-fé.

Inconformada, a Energisa interpôs apelação conforme já relatado.

Pois bem.

Inicialmente a apelante sustenta o cerceamento de sua defesa, sob o argumento de que o juízo de origem não redesignou audiência de instrução e julgamento após cancelamento anterior, não prospera.

Analisando os autos, observa-se que a parte ré não comprovou ter diligenciado para requerer nova audiência, tampouco demonstrou a imprescindibilidade da produção da prova oral para elucidar controvérsia fática.

Verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença.

Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais e testemunhais, como requer o apelante, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção.

Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“
Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

Ademais, a prova testemunhal para este caso é totalmente dispensável, já que não tem o condão de desnaturar os documentos existentes nos autos.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES QUE DEVE SER PROVADA DE FORMA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova da entrega das chaves deve ser feita documentalmente, com apresentação do recibo, e não de forma testemunhal, como pretende a apelante. A prova oral é absolutamente irrelevante à demonstração da entrega das chaves, rememorando-se, aliás, que o contrato de locação realizado entre a apelada e a apelante (na qualidade de fiadora) previa expressamente a realização de vistoria prévia à entrega das chaves, como forma de extinção do negócio jurídico, o que não ocorreu. 2. Recurso improvido. (TJSP, ApCiv 1001612-84.2014.8.26.0609, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Artur Marques, j. 31/07/2017)
”

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de depoimento testemunhal, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, apresentado de forma clara e inteligível.

Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Prosseguindo, a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, o autor se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelada, analisando detidamente os autos, verifico que restou sobejamente comprovado o nexo causal entre a conduta ilícita da parte recorrida, consistente em não realizar a adequada manutenção da rede elétrica e o incêndio da área de terras pertencente ao apelado.

No caso concreto, o incêndio que atingiu a propriedade do autor foi suficientemente comprovado pelos documentos e laudo técnico unilateral, que embora produzido pela parte, não foi tecnicamente impugnado pela concessionária.

Decisões anteriores deste Magistrado, inclusive, já firmaram orientação semelhante. No Recurso de Apelação Cível no 1000748-24.2022, reconheceu-se que:

“É ônus da concessionária adotar medidas preventivas de manutenção e poda de vegetação sob a rede elétrica, cabendo a ela demonstrar a regularidade dessa conduta. A ausência de prova técnica contrária conduz à responsabilização.”

A tentativa da ré de deslocar o regime para a responsabilidade subjetiva, com base em suposta conduta omissiva, não se sustenta. Inclusive, é cediço que a responsabilidade objetiva se aplica inclusive às omissões das concessionárias, desde que verificada a falha no dever de manutenção e vigilância da rede.

Dito isso, inafastável a falha na prestação do serviço mesmo porque o contrato de fornecimento de energia elétrica, inclui a conservação e manutenção de equipamentos conforme estabelece o artigo 140 § 2o da Resolução 414 da Aneel.

A propósito:

“APELACAO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACAO DE INDENIZACAO. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS.
SOBRETENSAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA. DEFEITO EM TRANSFORMADOR. INCENDIO PROVOCADO NA RESIDENCIA DA AUTORA. NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A re, na condicao de pessoa juridica de direito privado prestadora de servico publico de fornecimento de energia eletrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da CF. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, cujos elementos a serem examinados sao a efetiva ocorrencia dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Em que pese fato de a requerida ser concessionaria de servico publico, isso nao afasta a aplicabilidade da legislacao consumerista ao caso. 2.
Configurado, no caso ora em apreco, o dever de indenizar da empresa demandada, considerada a deficiente prestacao de servicos que redundou na ocorrencia de danos patrimoniais e morais a demandante, tendo em vista o incendio ocorrido em sua residencia conjuntamente ao estabelecimento comercial de seu marido, o qual foi originado a partir de um defeito no transformador da rede de energia eletrica.
(...) NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIME”. (TJRS, Apelacao Civel no 70043308782, 9a Camara Civel, Relatora DES.a Iris Helena Medeiros Nogueira, julgado em 20/07/2011) (grifo nosso)

Neste contexto cumpre registrar que a distribuidora de energia elétrica somente se exime de responsabilizar-se nestes casos quando demonstrar a inexistência de nexo causal, além de outras hipóteses previamente elencadas no parágrafo único do art. 210 da citada Resolução.

Dito isso, não há como acolher a pretensão recursal quanto à alegação de ausência de responsabilidade da Apelante e consequente dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara e deste e. Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INCÊNDIO OCASIONADO POR ROMPIMENTO DO CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
– PREJUÍZO PATRIMONIAL DEMONSTRADO POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – APELO DA ENERGISA DESPROVIDO.
A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (N.U 1005755-86.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR MEIO DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS QUE SÃO DEVIDOS – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO –– RECURSO DO AUTOR - PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA QUEIMA DE MUDAS DE SERINGUEIRAS E OUTRAS ESPÉCIES AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO REFERIDO DANO QUE DEVE SER CABALMENTE COMPROVADO NÃO PODENDO SER ARBITRADO DE FORMA PRESUMIDA - RECURSO DA ENERGISA S/A DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
Demonstrado nos autos que o incêndio e os danos materiais decorreram de um atrito dos fios da rede de energia elétrica em uma árvore, é devida a indenização pelos danos materiais que se encontram comprovados nos Autos. No caso o incêndio causado na propriedade rural do Autor em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral, tendo em vista que não se pode admitir o incêndio questionado se traduza em mero aborrecimento ou desconforto, tendo em vista que um incêndio desta proporção causa sensação de impotência, insegurança e dor moral, devendo o Autor ser indenizado por estes infortúnios.
Quando o valor da indenização atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade considerando as circunstâncias que envolvem o problema, a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes não há falar em redução. No caso com relação a pretensão à indenização decorrente da perda de mudas de seringueiras e outras espécies de plantas pretendido pelo Autor, cumpre anotar que não é possível presumir o montante ou quantidade de mudas perdidas uma vez que não há comprovação do efetivo prejuízo decorrente da referida perda, não podendo ser arbitrado valor mínimo como pleiteado.” (N.U 1002396-23.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
INCENDIO EM IMÓVEL RURAL. FOGO ORIGINÁRIO DE ATRITO DE UMA ARVORE COM O FIO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO PROVOCADO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de incêndio provocado por falha na prestação de serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes de incêndio causado por falha na prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Comprovada a falha na prestação do serviço pela concessionária, que não realizou a devida manutenção da vegetação próxima à rede elétrica, resultando no incêndio que causou danos à propriedade da autora. Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviços, incluindo a falta de manutenção da vegetação próxima à rede elétrica, que resulte em incêndio e danos à propriedade.”
Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Apelação Cível n. 1000302-21.2022.8.11.0014, Relator: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 29/05/2024; TJRS, Apelação Cível n. 70081341299, Décima Câmara Cível, relatora Thais Coutinho de Oliveira, julgamento em 5-3-2020.” (N.U 1000323-94.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Sob esse aspecto, denota-se que restou devidamente comprovado o nexo de causalidade e o evento danoso.

O STJ já decidiu sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM IMÓVEIS RURAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO E DE ZELAR PELA INTEGRIDADE DOS EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS EMERGENTES. QUANTIFICAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DESACOLHIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Evidenciada a inércia específica da concessionária em cumprir com seu dever de prestar serviço adequado e de manter a rede de energia em plena ordem (art. 31, incisos I e II, da Lei no 8.987/1995), bem como o nexo de causalidade entre a omissão específica e os incêndios ocorridos nas propriedades rurais dos autores/apelantes, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da ré/requerida.
2. Demonstrados os danos materiais suportados e não sendo possível mensurá-los, é possível a remessa da aludida apuração para a fase de liquidação de sentença. 3. É inviável o acolhimento do pedido de reparação por lucros cessantes quando não comprovado o reflexo futuro do ato lesivo sobre o patrimônio dos ofendidos. 4. Inexistente prova da efetiva lesão de ordem subjetiva decorrente da narrativa fática exposta na petição inicial, o desacolhimento do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe. 5. A incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dentre elas a inversão probatória como meio de facilitação de defesa,não confere presunção absoluta às afirmações deduzidas pela parte autora, cabendo-lhe apresentar um mínimo de prova para a demonstração do direito alegado
. (STJ - AREsp: 1904463 GO 2021/0158059-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 05/08/2021).” - grifo nosso.

Assim, a empresa recorrente não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a inexistência de nexo de causalidade entre qualquer ato seu e os danos experimentados pelo autor.

Portanto, a empresa concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade pelo incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos.

Dessa forma, há nexo causal entre a falha na manutenção da rede elétrica e o incêndio, e a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Prosseguindo, acerca dos danos morais fixados em primeiro grau, é cediço que para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro.

Nessa trilha, conforme já esclarecido, o consumidor viu a sua propriedade ser consumida em chamas por conta de ato ilícito omissivo praticado pela concessionária de serviço público, que deixou de dar a devida manutenção em sua rede elétrica.

Com efeito, verifica-se que a empresa recorrente atuou de forma negligente quando da prática de seus atos e, como consequência, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, como no caso em comento e já amplamente descrito nesta decisão.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela empresa apelante lhe gera lucro, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, o que não pode, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados.

Dessa maneira, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de terceiro e de caso fortuito ou força maior, visto que a responsabilidade das empresas, como a apelada, está embasada na teoria do risco.

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473) (grifo nosso)

De mais a mais, em casos de incêndio, especialmente em estabelecimento rural que gera renda de uma família, o dano moral é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Acerca do dano
in re ipsa
em caso de sobretensão na rede de energia elétrica e incêndio, muito bem fixou a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELACAO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACAO DE INDENIZACAO. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. SOBRETENSAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA. DEFEITO EM TRANSFORMADOR. INCENDIO PROVOCADO NA RESIDENCIA DA AUTORA. NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. (...) 3.
Os danos de ordem moral, na especie em comento, dispensam comprovacao acerca da extensao, sendo estes evidenciados pelas circunstancias do fato. Para a indenizacao por danos morais basta a prova do fato delituoso e do nexo de causalidade com o que, ipso facto, se tem o prejuizo, a guisa de uma presuncao natural, uma presuncao hominis ou facti que decorre das regras da experiencia comum. Qualifica-o a doutrina com o dano in re ipsa.
4. O quantum da indenizacao por danos morais e fixado pelo juiz, mediante a soma das circunstancias que possa extrair dos autos. Indenizacao mantida em R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), pois adequada ao caso concreto e aos parametros deste Colegiado. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIME”. (TJRS, Apelacao Civel no 70043308782, 9a Camara Civel, Relatora DES.a Iris Helena Medeiros Nogueira, julgado em 20/07/2011) (grifo nosso)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Com relação aos índices de juros e correção monetária, nos casos de responsabilidade extracontratual, como é a hipótese, a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da taxa SELIC (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, de modo que cabe reparos na sentença para adequação dos índices.

Sobre essa matéria, segue o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024. III. Razões de decidir. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.
A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros. Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.
O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”. (N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (grifo nosso)

Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme jurisprudência pacificada do STJ e nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei 14.905/2024, que consolidou o entendimento da SELIC como índice único de correção e juros moratórios.

Quanto à litigância de má-fé aplicada, não se verifica nos autos qualquer dolo processual apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC.

A parte ré exerceu regularmente seu direito de defesa, ainda que com argumentos posteriormente rejeitado, sem qualquer intenção dolosa.

A mera interposição de recurso ou apresentação de defesa não configura, por si só, litigância de má-fé.

Ademais, houve parcial êxito da parte autora, o que também colabora para se afastar a multa por litigância de má-fé aplicada em primeiro grau.

Por fim, com relação à sucumbência recíproca, constata-se que o autor formulou pedidos em valor significativamente superior ao que foi concedido, visto que pleiteava R$136.484,00 por danos materiais e R$99.800,00 por danos morais, sendo-lhe deferidos apenas R$109.680,00 e R$10.000,00, respectivamente.

Há, portanto, sucumbência recíproca, a qual impõe a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, conforme art. 86 do CPC:

“Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre vários realizados implica sucumbência recíproca.

Para melhor ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca"
(REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017). 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.983.586/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifo nosso)

Portanto, a decisão combatida deve ser reformada também neste capítulo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, afastar a multa por litigância de má-fé e reconhecer a sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional em iguais partes dos honorários advocatícios no mesmo valor fixado em primeiro grau.

Inaplicável o artigo 85, §11, do CPC em razão do parcial êxito do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025